Tribunal: TJDFT
Processo: 0735993-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Nulidades. Provas. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame.
1. Revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, de condenação a 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há nulidade em não se propor acordo de não persecução penal após sentença condenatória que reconheceu o tráfico privilegiado; (ii) se é nula a ação dos policiais, se ocorreu de forma controlada e sem autorização judicial; (iii) se há contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
III. Razões de decidir.
3. A proposta de acordo de não persecução penal – que pode ocorrer até o oferecimento da denúncia - é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do imputado.
4. Procedimentos investigatórios complementares para reunir indícios do tráfico não caracterizaram ação controlada da polícia. A falta de autorização judicial para as diligências não leva a nulidade de forma automática.
5. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
6. Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
IV. Dispositivo.
7. Revisão criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, art. 621; L. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 191.464, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgRg no HC n. 919.737/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025; AgRg no REsp n. 1.945.816/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022; REsp n. 1.655.072/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 20/2/2018; TJDFT, Acórdão 1285291, 07245802020198070001, Relator Des.: Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020.